Tribunal: TJES
Processo: 0034297-06.2002.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034297-06.2002.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros

APELADO: MEAIPE IMOBILIARIA LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - LAUDO PERICIAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DER-ES PARA MANIFESTAÇÃO - VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO DA AMPLA DEFESA - COROLÁRIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.

1 - No caso vertente, o DER-ES não foi intimado para participar da realização da prova pericial, tampouco para se manifestar acerca do laudo pericial produzido que, por sua vez, foi integralmente acolhido pelo magistrado singular na sentença.

2 - Assim, o magistrado singular incorreu em manifesto vício de atividade, já que o julgamento da lide tal como efetivado nos autos implicou em manifesta violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, corolários do devido processo legal (artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF).

3 - Recurso do DER-ES provido. Sentença anulada.

4 - Recurso da Concessionária Rodosol S/A prejudicado.

Vitória, 27 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do DER-ES e julgar prejudicado o apelo interposto pela Concessionária Rodovia do Sol S/A, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0034297-06.2002.8.08.0021

Apelantes:

Concessionária Rodovia do Sol S/A e Departamento de Estradas de Rodagem – DER/ES

Apelada:

Meaípe Imobiliária Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO COMPLEMENTAR

Trata-se de dois recursos de apelação interpostos
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari, por meio da qual, acolhendo o valor fixado no laudo pericial de avaliação, julgou procedente a pretensão autoral formulada em ação de desapropriação proposta pela
Concessionária Rodovia do Sol S/A e o Departamento de Estradas de Rodagem – DER/ES em desfavor de Meaípe Imobiliária Ltda.

Em seu recurso (fls. 480/488), a Concessionária Rodovia do Sol S/A cinge sua irresignação para que seja fixado o IPCA-E como índice de correção monetária e excluídos os juros compensatórios da condenação.

Já o Departamento de Estradas de Rodagem – DER/ES, por sua vez, interpôs o seu recurso (8567174),
“[...] para que seja declarada a nulidade da r. Sentença, bem como de todos os atos processuais da Perícia, devendo assim ser designada a realização de nova perícia, com a intimação pessoal do DER-ES, nos termos da lei.[...]”
, tendo em vista a ausência de sua intimação para o ato processual.

Contrarrazões da apelada (ID 8567177), de acordo com o apelo do DER-ES.

Petição da Concessionária Rodovia do Sol S/A suscitando questão superveniente (ID 9005334), respectivamente impugnada pelo DER-ES (ID 9138268).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
PRESENCIAL
.

Vitória, 30 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, os apelantes se voltam
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari, por meio da qual, acolhendo o valor fixado no laudo pericial de avaliação, julgou procedente a pretensão autoral formulada em ação de desapropriação proposta pela
Concessionária Rodovia do Sol S/A e o Departamento de Estradas de Rodagem – DER/ES em desfavor de Meaípe Imobiliária Ltda.

O Departamento de Estradas de Rodagem – DER/ES interpôs o seu recurso (8567174),
“[...] para que seja declarada a nulidade da r. Sentença, bem como de todos os atos processuais da Perícia, devendo assim ser designada a realização de nova perícia, com a intimação pessoal do DER-ES, nos termos da lei.[...]”
, tendo em vista a ausência de sua intimação para o ato processual.

De fato, compulsando os autos, observei que a autarquia estadual não foi intimada do despacho (fls. 396) que determinou a realização da perícia (nomeação perito) e que possibilitaria as partes da formulação de quesitos e indicação de assistente técnico.

Além disso, a intimação a respeito da data, horário e o local para realização da perícia também foi irregular quanto ao DER-ES, porquanto formulada no nome de advogado que já tinha seus poderes tacitamente destituídos em virtude de nova procuração nos autos para novos causídicos do DER-ES (Nesse sentido: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.596.176/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021.).

Não fosse suficiente, a autarquia estadual também não foi intimada para se manifestar sobre o laudo pericial de avaliação do imóvel que, por seu turno, foi acolhido integralmente pelo magistrado singular, porém sem a possibilidade de manifestação do DER-ES, denotando evidente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal.

Todavia, ao contrário da tese recursal, tenho que a nulidade deverá ser reconhecida apenas quanto aos atos processuais realizados após a elaboração do laudo pericial (fls. 419 e seg.), quer seja porque o restabelecimento do devido processo legal com a intimação do DER-ES para se manifestar sobre a prova pericial tem o potencial de aproveitá-la e aprimorá-la, até mesmo com quesitos suplementares, caso necessário, quer seja porque o DER-ES limitou-se a arguir a nulidade, desconsiderando que o STJ proclama que
“A ausência de intimação da partes acerca da realização de perícia constitui nulidade relativa, cabendo à parte a demonstração de eventual prejuízo processual sofrido, o que não ocorreu no caso dos autos.”
(AgInt no REsp n. 1.532.715/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 17/9/2021).

Assim, pois, entendo que o magistrado singular incorreu em manifesto vício de atividade, já que o julgamento da lide tal como efetivado nos autos implicou em manifesta violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, corolários do devido processo legal (artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF).

No aspecto da prova pericial, dispõe o art. 477, § 1º, do CPC que “
As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer
”, estabelecendo o §2º do citado dispositivo que o perito tem o dever de prestar os esclarecimentos solicitados pelas partes.

O aperfeiçoamento da prova técnica, portanto, se dá com a garantia às partes de conhecerem e impugnarem o laudo, além de obter os devidos esclarecimentos dos pontos questionados, salientando que, ainda que admitido ao magistrado indeferir eventual complementação, deve fazê-lo de forma expressa e fundamentada.

Nesse sentido: TJES, Classe: Apelação Cível, 021180032027, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021, e TJES, Classe: Apelação, 024151350097, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 22/10/2019.

Por fim, para que não se alegue omissão, entendo que o desfecho atribuído neste julgamento pela nulidade da sentença e respectivo retorno dos autos ao juízo de origem, repercute para que questões supervenientes tais como a eriçada pela apelante Concessionária Rodovia do Sol S/A com a petição no ID 9005334, fiquem relegadas ao crivo da primeira instância.

Com base em tais fundamentos,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem – DER/ES para, em virtude do
error in procedendo
evidenciado, anular a sentença, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para os fins de prosseguimento do feito com a intimação da autarquia estadual acerca da prova pericial produzida nos autos (fls. 419 e seg.).
Julgo prejudicado
o apelo interposto pela Concessionária Rodovia do Sol S/A.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27/08/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.